Tribunal: TJMT
Processo: 1022892-92.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022892-92.2026.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTROLE DA POLUIÇÃO SONORA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PARÂMETROS NACIONAIS DE EMISSÃO E AFERIÇÃO DE RUÍDOS. EVENTOS ESPECIAIS E CULTURAIS. PICOS SONOROS DE ATÉ 90 dB. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE HORÁRIO. MEDIÇÃO A DISTÂNCIAS FIXAS. INCOMPATIBILIDADE COM A DISCIPLINA GERAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. REDUÇÃO INJUSTIFICADA DO NÍVEL DE TUTELA. VEDAÇÃO AO RETROCESSO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. EFICÁCIA
EX TUNC
. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em Exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso contra os arts. 6º, parágrafo único, 7º, incisos IV e V, e 8º, incisos I e III, bem como dispositivos correlatos, da Lei Municipal n. 7.284/2025, de Cuiabá, que institui normas e padrões de controle da poluição sonora e autoriza, para eventos especiais e atividades amparadas por licenças especiais culturais, níveis sonoros de até 90 dB, aferidos a 50 metros do perímetro do evento e sem limitação de horário, além de estabelecer medições a 20 metros do limite da propriedade poluidora ou do estabelecimento denunciado, sob alegação de extrapolação da competência legislativa suplementar municipal, redução da proteção ambiental e incompatibilidade com a disciplina nacional de controle e aferição de ruídos.

II. Questões em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se normas da Constituição da República sobre repartição de competências legislativas podem servir de parâmetro ao controle abstrato estadual de lei municipal quando ostentam caráter de reprodução obrigatória; (ii) estabelecer se o Município, ao autorizar regime sonoro excepcional de até 90 dB para eventos especiais e culturais, aferido a 50 metros do perímetro e sem limitação de horário, exerce legitimamente sua competência legislativa suplementar ou institui disciplina incompatível com as normas gerais de proteção ambiental; (iii) determinar se a fixação de pontos de medição a 20 metros do limite da propriedade poluidora ou do estabelecimento denunciado é compatível com a metodologia nacional de aferição sonora; e (iv) definir se a declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, IV, da Lei Municipal n. 7.284/2025 alcança, por arrastamento, o art. 7º, § 2º, I, diante da relação de dependência normativa entre os dispositivos.

III. Razões de Decidir

3. Os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais com fundamento em normas da Constituição da República quando estas possuem caráter de reprodução obrigatória pelos Estados. Os arts. 24, VI, e 30, I e II, da Constituição da República integram o modelo constitucional de repartição de competências legislativas e delimitam a atuação normativa dos entes federativos em matéria de proteção ambiental e controle da poluição, constituindo parâmetros válidos do controle concentrado estadual. Aplicação do Tema 484 da Repercussão Geral do STF.

4. O Município detém competência para legislar sobre meio ambiente no limite do interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual, desde que preserve a harmonia com a disciplina estabelecida pelos demais entes federativos, não lhe sendo permitido substituir as normas gerais nacionais por regime local materialmente incompatível com o sistema de proteção ambiental. Aplicação do Tema 145 da Repercussão Geral do STF.

5. O art. 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso impõe aos Municípios o dever de defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A vedação ao retrocesso ambiental limita a supressão ou a redução injustificada do nível de proteção assegurado pelo ordenamento jurídico quando a alteração normativa fragiliza mecanismos de prevenção de danos e de tutela ambiental. Aplicação da orientação firmada pelo STF na ADPF n. 651/DF.

6. A Resolução CONAMA n. 001/1990 e a ABNT NBR 10.151 não constituem parâmetros autônomos de controle de constitucionalidade, mas concretizam critérios nacionais de prevenção, controle e aferição da poluição sonora e permitem verificar se o Município exerce sua competência suplementar em harmonia com o sistema normativo ambiental. A Resolução considera prejudiciais à saúde e ao sossego público os ruídos superiores aos níveis aceitáveis pela NBR 10.151 e determina que as medições sejam realizadas segundo essa norma técnica.

7. A autorização municipal de picos sonoros próximos ou equivalentes a 90 dB, aferidos a 50 metros do perímetro do evento e sem limitação de horário, institui regime local autônomo de permissibilidade sonora, pois não define o descritor acústico correspondente, a ponderação temporal aplicável, o período de integração nem a correlação do valor com os critérios técnicos da NBR 10.151, que distingue grandezas acústicas, como LAeq,T e LAFmax, e submete a avaliação sonora a métodos próprios conforme as características da emissão.

8. A autorização de eventos especiais e culturais sem limitação de horário afasta, de forma abstrata e geral, a diferenciação protetiva entre períodos diurno e noturno adotada pela disciplina técnica nacional e enfraquece as salvaguardas temporais de controle da poluição sonora.

9. A fixação da aferição a 20 metros do limite da propriedade poluidora ou do estabelecimento denunciado substitui os critérios técnicos de definição dos locais e pontos de medição previstos na NBR 10.151, que os vincula à finalidade da avaliação e, para avaliação sonora ambiental de empreendimentos, instalações e eventos, determina a realização das medições em áreas habitadas vizinhas ao empreendimento. A adoção de distâncias fixas e abstratas pode deslocar a aferição para local distinto daquele em que se encontra a população efetivamente exposta ao ruído.

10. A suplementação legislativa pressupõe integração e especificação das normas gerais, e não sua substituição por critérios materiais diversos. Os dispositivos impugnados extrapolam os limites da competência legislativa suplementar municipal ao instituírem parâmetros próprios de emissão e aferição sonora, romperem a harmonia exigida pelos arts. 24, VI, e 30, I e II, da Constituição da República e reduzirem a efetividade das salvaguardas ambientais protegidas pelo art. 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

11. O prévio licenciamento e a avaliação técnica da Administração Municipal não afastam o vício de inconstitucionalidade, pois a atuação administrativa posterior permanece subordinada aos parâmetros da própria lei e não sana a desconformidade normativa antecedente.

12. O art. 7º, § 2º, I, da Lei Municipal n. 7.284/2025 depende normativamente do art. 7º, IV, porque apenas disciplina como pico, e não como média, o patamar de 90 dB previsto no dispositivo principal, razão pela qual a invalidação deste impõe a declaração de inconstitucionalidade daquele por arrastamento.

13. A ausência de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social afasta a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, incidindo os efeitos ordinários
ex tunc
.

IV. Dispositivo e Tese

14. Pedido procedente.

Tese de julgamento:
“1. O Município exerce competência legislativa ambiental no limite do interesse local e em caráter suplementar, desde que preserve a harmonia com as normas gerais estabelecidas pelos demais entes federativos. 2. O Município extrapola sua competência legislativa suplementar quando institui regime próprio de emissão e aferição de ruídos materialmente dissociado dos critérios técnicos, espaciais e temporais da disciplina nacional de controle da poluição sonora. 3. A autorização genérica de níveis sonoros de até 90 dB para eventos especiais e culturais, aferidos a distância fixa do perímetro e sem limitação de horário, reduz injustificadamente as salvaguardas ambientais quando não observa os descritores acústicos, os períodos de avaliação e a metodologia técnica nacional aplicável. 4. A fixação abstrata de pontos de medição sonora a distância rígida da fonte emissora viola os limites da competência suplementar quando substitui a metodologia nacional orientada pela finalidade da avaliação e pela localização das áreas habitadas vizinhas ao empreendimento. 5. A disciplina municipal que enfraquece injustificadamente mecanismos objetivos de prevenção e controle da poluição sonora viola o dever constitucional de proteção ambiental e a vedação ao retrocesso ambiental. 6. A declaração de inconstitucionalidade de dispositivo principal alcança, por arrastamento, a norma acessória que perde seu objeto de incidência e não possui autonomia normativa após a invalidação do preceito do qual depende.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 24, VI, e 30, I e II; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 263; Lei Federal n. 6.938/1981, art. 8º, VII; Lei n. 9.868/1999, arts. 12 e 27; Lei Municipal n. 7.284/2025, arts. 6º, parágrafo único, 7º, IV e V, § 2º, I, e 8º, I e III; Resolução CONAMA n. 001/1990, itens II, V e VI; ABNT NBR 10.151:2019, itens 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1, 9.3, 9.5.1 e 9.5.2 e Tabela 3.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 650.898/RS, Tema 484 da Repercussão Geral; STF, RE n. 586.224/SP, Tema 145 da Repercussão Geral; STF, ADPF n. 651/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 28/4/2022, DJe 29/8/2022; STF, ADI n. 7.550/TO, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 30/3/2026, DJe 15/4/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Órgão Julgador,

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá-MT, tendo por objeto os arts. 6º, parágrafo único, 7º, incisos IV e V, e 8º, incisos I e III, bem como demais dispositivos correlatos, da Lei Municipal n. 7.284, de 24 de junho de 2025, que dispõe sobre normas e padrões de controle da poluição sonora no âmbito do Município de Cuiabá.

O Autor sustenta que os dispositivos impugnados padecem de inconstitucionalidade por extrapolarem os limites da competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios em matéria de proteção ambiental e controle da poluição, em afronta aos arts. 24, inciso VI, e 30, incisos I e II, da Constituição da República, considerados normas de reprodução obrigatória, bem como ao art. 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Afirma que, embora o Município detenha competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, essa atuação deve observar as normas gerais editadas no âmbito da competência concorrente e manter-se harmônica com a disciplina estabelecida pelos demais entes federativos, não lhe sendo permitido instituir regime menos protetivo em matéria ambiental.

Argumenta, nesse contexto, que os dispositivos questionados, ao estabelecerem parâmetros próprios de emissão e aferição sonora, afastam-se da disciplina nacional sobre controle da poluição sonora, especialmente da Resolução CONAMA n. 001/1990 e das normas técnicas por ela referenciadas, notadamente a ABNT NBR 10.151, circunstância que, segundo defende, evidencia a extrapolação da competência legislativa suplementar municipal e a consequente violação ao modelo constitucional de repartição de competências.

Assevera que a legislação municipal autoriza a realização de eventos especiais e de atividades amparadas por licenças especiais culturais com níveis sonoros de até 90 dB, aferidos a 50 metros do perímetro do evento, sem limitação de horário, admitindo, ainda, que esse patamar seja alcançado como pico, e não como média constante do evento.

Aduz, também, que o art. 8º, incisos I e III, institui critérios próprios de aferição dos níveis sonoros, ao prever a medição a 20 metros do limite da propriedade poluidora ou, em caso de denúncia anônima, a 20 metros do estabelecimento denunciado, em desconformidade, segundo sustenta, com a metodologia técnica nacional aplicável.

Defende, por fim, que a disciplina impugnada reduz o nível de proteção ambiental estabelecido no plano nacional, com repercussão sobre a saúde, o sossego público e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, caracterizando retrocesso ambiental e ofensa ao art. 263 da Constituição Estadual.

Ao final, requer a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos citados.

Distribuída a ação, deixei de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o art. 12 da Lei n. 9.868/1999, a fim de submeter o processo diretamente ao Órgão Especial para julgamento definitivo, determinando a requisição de informações ao Prefeito Municipal de Cuiabá e ao Presidente da Câmara Municipal, bem como a notificação do Procurador-Geral do Município e do Procurador-Geral da Câmara Municipal para manifestação.

A Câmara Municipal de Cuiabá, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de decurso de prazo.

O Município de Cuiabá apresentou informações (id. 374739366), defendendo a constitucionalidade da Lei Municipal n. 7.284/2025, ao argumento de que a norma constitui legítimo exercício da competência legislativa municipal em matéria de interesse local e de suplementação da legislação federal e estadual.

Sustentou que os limites diferenciados de emissão sonora possuem caráter excepcional, restritos a eventos especiais ou culturais previamente licenciados e submetidos à avaliação técnica, sendo o patamar de 90 dB admitido apenas como pico sonoro.

Aduziu, ainda, que a metodologia de aferição adotada visa conferir objetividade e segurança à atividade fiscalizatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência do pedido (id. 378776879).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como exposto na síntese, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ADI contra os arts. 6º, parágrafo único, 7º, incisos IV e V, e 8º, incisos I e III, bem como dispositivos correlatos, da Lei Municipal n. 7.284, de 24 de junho de 2025, que dispõe sobre normas e padrões de controle da poluição sonora no âmbito do Município de Cuiabá.

Pois bem.

A controvérsia consiste em definir se o Município de Cuiabá, ao estabelecer regime próprio de controle da poluição sonora, com autorização de níveis de até 90 dB para eventos especiais e culturais, aferidos a 50 metros do respectivo perímetro e sem limitação de horário, bem como critérios de medição a 20 metros do limite da propriedade ou do estabelecimento denunciado, exerceu legitimamente sua competência legislativa suplementar ou, ao revés, desbordou dos limites constitucionais dessa atribuição, mediante disciplina incompatível com as normas gerais de proteção ambiental.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os dispositivos da Lei Municipal n. 7.284/2025, impugnados:

Art. 6º
Para os fins desta Lei considera-se:

I - poluição sonora: Qualquer emissão de som que, direta ou indiretamente, seja prejudicial à saúde, segurança ou bem-estar da coletividade, ou que exceda os limites estabelecidos nesta Lei.

II - ruído: Qualquer som indesejável ou que cause incômodo.

III - nível de pressão sonora (NPS): O valor, em Decibéis (dB), da pressão sonora, medido com equipamento adequado e conforme as normas técnicas vigentes.

IV - decibel (dB): Unidade de medida da intensidade do som.

V - período diurno: Período compreendido entre 08h00 (oito horas) e 22h00 (vinte e duas horas).

VI - período noturno: Período compreendido entre 22h01 (vinte e duas horas e um minuto) e 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos).

VII - período de faixa de silêncio: Período compreendido entre 00h00 (meia noite) e 07h59 (sete horas e cinquenta e nove minutos) do dia seguinte.

VIII - atividades não licenciadas: Toda e qualquer atividade que não necessita de licença específica para operação, como aniversários, festas de confraternização familiar e entre amigos, atividades informais em residências, quiosques, salões de festas e o uso de som automotivo, sujeitas aos limites de emissão sonora desta Lei.

IX - atividades comerciais de uso contínuo: Estabelecimentos devidamente registrados nos CNAEs dos CNPJs, como bares, restaurantes, boates e demais atividades com potencial de emissão sonora contínua cujos limites sonoros, delimitações de horário e informações necessárias serão informados no próprio alvará de funcionamento, de acordo com o CNAE de atividade.

X - eventos comuns ocasionais: Eventos realizados em espaços abertos que necessitam de estrutura de som e que são realizados em espaços não planejados para a finalidade de eventos sonoros, como praças e outras áreas públicas cujos limites de poluição sonora serão informados na licença de uso do solo ou licença de realização do evento.

XI - eventos especiais: Eventos ocasionais de grande porte, realizados em espaços planejados para grandes eventos, em espaços abertos ou fechados, mas que tenham a finalidade de eventos com poluição sonora.

XII - denúncia identificada: Pessoa que formaliza denúncia de poluição sonora e aceita ter sua identificação revelada para fins de aferição no canal de denúncia.

XIII - som mecanizado ou eletrônico: Qualquer dispositivo ou equipamento que reproduza ou amplifique o som por meios elétricos ou eletrônicos, incluindo, mas não se limitando, a caixas de som, amplificadores, aparelhos de som automotivo, e instrumentos musicais eletrônicos.

XIV - ferramentas de trabalho geradoras de ruído: Equipamentos e maquinário sutilizados em construção civil ou outras atividades laborais que produzem ruído inerente à sua operação, não se confundindo com equipamentos de som.

XV - licenças especiais culturais: Licenças concedidas para eventos em espaços não planejados, desde que sejam respaldados por questões culturais e pela tradição do povo cuiabano, como festividades juninas, carnaval, festas religiosas, marchas e paradas, sendo que estas atividades devem ser de reconhecimento público previstas, preferencialmente, no calendário cultural da cidade, podendo ter os limites de decibéis e horários delimitados por avaliação técnica de acordo com as particularidades de cada local os quais são os mesmos dos eventos especiais, mas que podem ser deferidos em níveis inferiores a partir da avaliação técnica do local.

Parágrafo único. No que diz respeito ao disposto no inciso XI deste artigo, as apresentações que se qualificarem, nos termos do decreto, de grandes impactos com picos de poluição sonora que se aproximam de 90 dB com aferição em 50 metros do perímetro da propriedade em que se localiza o evento, terão as respectivas licenças avaliadas por um corpo técnico da secretaria competente, sendo que tais licenças não possuirão delimitação de horário, podendo ocorrer durante qualquer hora do dia e local, a exemplo de parques de exposição, arena de jogos e outras áreas afins, sendo que podem durar o dia todo, contudo a medição de 90 dB não poderá ser constante, somente sendo aceito como picos e não média de todo evento, salvo deliberação expressa da secretaria de acordo com a avaliação técnica do evento.

[...]

Art. 7º
Os limites máximos permissíveis de ruído, medidos em Decibéis (dB), são estabelecidos conforme

a atividade e o período:

[...]

IV - eventos especiais realizados em espaços planejados para grandes eventos:

a) sem limitação de horário: Até 90 dB (noventa decibéis) com aferição em 50 (cinquenta) metros do perímetro do evento.

V - licenças especiais culturais:

a) sem limitação de horário: Até 90 dB (noventa decibéis) com aferição em 50 (cinquenta) metros do perímetro do evento.

b) os limites de decibéis destas atividades são os mesmos dos eventos especiais, mas que podem ser deferidos em níveis inferiores a partir da avaliação técnica do local.

[...]

Art. 8º
A aferição dos níveis de Decibéis (dB) será realizada da seguinte forma:

I - a partir da medição a 20 (vinte) metros do limite da propriedade poluidora, o ruído não poderá ultrapassar o nível permitido para a respectiva atividade e período.

[...]

III - a denúncia anônima poderá ser realizada, sendo que, nesses casos, a aferição dos níveis de decibéis (dB) será feita a uma distância de 20 metros do estabelecimento denunciado, dispensando-se a identificação precisa do denunciante.

[...].”

Inicialmente, cumpre assentar a possibilidade de utilização, no âmbito do controle concentrado estadual, de normas da Constituição da República como parâmetro de aferição da validade de lei municipal, quando se trate de preceitos de reprodução obrigatória pelos Estados.

Com efeito, no julgamento do RE n. 650.898/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou, no Tema 484, a tese de que:

“1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados;

[...]”.

A orientação decorre da compreensão de que as normas constitucionais de observância obrigatória, por conformarem a organização político-administrativa e os limites da autonomia dos entes subnacionais, integram o parâmetro de controle da ordem constitucional estadual, ainda que não reproduzidas literalmente na respectiva Constituição.

No caso, a alegação de inconstitucionalidade está fundada, entre outros preceitos, nos arts. 24, inciso VI, e 30, incisos I e II, da Constituição da República, que disciplinam a repartição de competências legislativas em matéria de proteção ambiental e controle da poluição, bem como delimitam a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual.

Por integrarem o modelo constitucional de repartição de competências e delimitarem o espaço de atuação normativa dos entes federativos, tais preceitos ostentam caráter de observância obrigatória pelos Estados, legitimando sua utilização como parâmetro de controle nesta ação direta, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 484 da Repercussão Geral.

O citado art. 24, inciso VI, da CRFB estabelece a competência concorrente para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição, reservando à União a edição de normas gerais e aos Estados o exercício da competência suplementar.

Aos Municípios, por sua vez, o art. 30, incisos I e II, da CRFB atribui competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

Não se desconhece, portanto, que o controle da poluição sonora possui inequívoca dimensão local, por relacionar-se diretamente ao ordenamento urbano, ao funcionamento de estabelecimentos, à realização de eventos e ao exercício do poder de polícia administrativa.

Essa competência, contudo, não se reveste de caráter absoluto.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 586.224/SP, Tema 145 da Repercussão Geral, assentou a competência municipal para legislar em matéria ambiental, condicionando-a, porém, à existência de interesse local e à harmonia do regramento editado com a disciplina estabelecida pelos demais entes federativos.

Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:

“O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal).”

A orientação firmada pela Suprema Corte evidencia que a competência municipal em matéria ambiental, embora fundada no interesse local e na possibilidade de suplementação da legislação federal e estadual, deve ser exercida em harmonia com a disciplina estabelecida pelos demais entes federativos, não autorizando a edição de regramento local incompatível com as normas gerais nacionais.

No plano estadual, o art. 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O preceito não encerra simples diretriz programática. Ao impor expressamente também aos Municípios o dever de defesa e preservação ambiental, estabelece verdadeiro mandado constitucional de proteção, que vincula a atividade legislativa e impede a adoção de disciplina normativa apta a comprometer, sem fundamento constitucionalmente idôneo, o nível de tutela já assegurado pelo sistema jurídico.

Nessa dimensão, a liberdade de conformação do legislador municipal encontra limite no dever de proteção suficiente do meio ambiente e dos bens jurídicos a ele associados, entre os quais a saúde, a qualidade de vida e o sossego da coletividade.

A atuação normativa local não pode, sob o fundamento da autonomia municipal, converter-se em instrumento de enfraquecimento dos mecanismos gerais de prevenção e controle da poluição.

É nesse contexto que incide o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, invocado pelo Autor. Sem implicar a petrificação da legislação ou impedir a revisão de políticas públicas e instrumentos regulatórios, o princípio atua como limite à supressão ou à redução injustificada do nível de proteção ambiental assegurado pelo ordenamento jurídico, especialmente quando a alteração normativa fragiliza mecanismos destinados à prevenção de danos e à tutela do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 651/DF, reconheceu expressamente a força normativa da proibição do retrocesso ambiental, assentando que:

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL. [...] ALEGADA AFRONTA À PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PROIBIÇÃO AO RETROCESSO AMBIENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE.

[...]

3. A exclusão da participação popular na composição dos órgãos ambientais frustra a opção constitucional pela presença da sociedade civil na formulação de políticas públicas ambientais. Contrariedade ao princípio da participação popular direta em matéria ambiental, à vedação do retrocesso e ao princípio da isonomia.

[...]

5. A organização administrativa em matéria ambiental está protegida pelo princípio de proibição do retrocesso ambiental, o que restringe a atuação do administrador público, de forma a autorizar apenas o aperfeiçoamento das instituições e órgãos de proteção ao meio ambiente.” (STF, ADPF n. 651/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 28/4/2022, DJe 29/8/2022).

Naquele julgamento, embora a controvérsia estivesse relacionada à reorganização de órgãos ambientais e à exclusão da participação da sociedade civil e de Governadores de instâncias colegiadas, o Plenário da Suprema Corte reafirmou a vedação ao retrocesso como limite constitucional ao enfraquecimento das estruturas e mecanismos de tutela ambiental.

A proibição de retrocesso, portanto, não significa que toda modificação legislativa menos restritiva seja, por si só, inconstitucional. Exige-se a verificação concreta de que a nova disciplina importa diminuição relevante da tutela anteriormente assegurada ou afastamento injustificado de salvaguardas integrantes do sistema de proteção ambiental.

No caso em exame, a incidência do princípio deve ser compreendida em conjunto com o modelo constitucional de repartição de competências, cabendo verificar se a Lei Municipal n. 7.284/2025, ao instituir regime próprio de controle da poluição sonora, limitou-se a adaptar a disciplina geral às peculiaridades locais ou, ao contrário, promoveu redução injustificada do nível de tutela ambiental, mediante a flexibilização dos parâmetros nacionais de prevenção, controle e aferição da poluição sonora.

A controvérsia não se reduz, portanto, à verificação de eventual desconformidade da lei municipal com atos infraconstitucionais ou normas técnicas. O parâmetro de controle reside na própria ordem constitucional, notadamente no modelo de repartição de competências legislativas em matéria ambiental e no dever de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

É a partir desses parâmetros constitucionais (repartição cooperativa de competências, dever de proteção ambiental e vedação à redução injustificada do nível de tutela) que a Resolução CONAMA n. 001/1990 e a ABNT NBR 10.151 assumem relevância para o julgamento.

Tais atos não são invocados como parâmetros autônomos de controle de constitucionalidade da lei municipal. Sua importância reside em concretizar, no plano nacional, os critérios gerais de prevenção e controle da poluição sonora, permitindo aferir se o Município exerceu sua competência suplementar de forma harmônica com o sistema normativo ambiental ou se, ao contrário, instituiu disciplina local materialmente dissociada do padrão geral de proteção.

O cotejo com a disciplina infraconstitucional e técnica, portanto, não desloca o parâmetro de controle para o plano da mera legalidade. Serve à demonstração da alegada violação dos arts. 24, inciso VI, e 30, incisos I e II, da Constituição da República, na compreensão firmada pelo STF no Tema 145, bem como do dever de proteção consagrado no art. 263 da Constituição Estadual.

A disciplina nacional relativa ao controle da poluição sonora encontra fundamento na Lei Federal n. 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e estruturou o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, atribuindo ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA competência normativa para o estabelecimento de critérios e padrões destinados à proteção da qualidade ambiental (art. 8º, VII).

Nesse contexto, a Resolução CONAMA n. 001/1990 estabelece parâmetros nacionais para a emissão de ruídos decorrentes de atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas.

O item II da referida Resolução considera prejudiciais à saúde e ao sossego público os ruídos superiores aos níveis aceitáveis pela NBR 10.151, enquanto o item VI determina expressamente que as medições sejam efetuadas de acordo com a mencionada norma técnica. Confira-se:

“II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior aos ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

[...]

VI - Para os efeitos desta Resolução, as medições deverão ser efetuadas de acordo com a NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da ABNT.”

Registre-se que a referência à NBR 10.151 no item II decorre de retificação publicada no Diário Oficial da União de 2 de abril de 1990, pela qual se determinou: “onde se lê: NBR 10.152, leia-se: NBR 10.151”.

Cumpre registrar, ainda, que a ABNT NBR 10.152 disciplina os níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações, segundo a finalidade de uso dos recintos, ao passo que a ABNT NBR 10.151 estabelece os critérios de medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas.

A própria NBR 10.152 ressalva, em seu escopo, que não se aplica à avaliação sonora de impacto ambiental, finalidade para a qual remete à NBR 10.151. Por essa razão, é esta última que assume centralidade na análise da disciplina municipal impugnada.

De outro lado, o item V da já mencionada Resolução CONAMA n. 001/1990 reconhece aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, no exercício do poder de polícia, competência para disciplinar a emissão ou proibição de ruídos, considerando o local, os horários e a natureza das atividades emissoras, mas de acordo com o estabelecido na Resolução:

“V - As entidades e órgãos públicos (federais, estaduais e municipais) competentes, no uso do respectivo poder de política, disporão
de acordo com o estabelecido nesta Resolução
, sobre a emissão ou proibição da emissão de ruídos produzidos por qualquer meios ou de qualquer espécie, considerando sempre os local, horários e a natureza das atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício das atividades com a preservação da saúde e do sossego público”. (Destaquei).

A conjugação desses comandos revela que a citada Resolução preserva espaço de atuação normativa aos Municípios para considerar as peculiaridades locais, os horários e a natureza das atividades emissoras, sem lhes conferir, contudo, liberdade para substituir os padrões nacionais por critérios autônomos incompatíveis com o sistema geral de proteção ambiental e com a metodologia técnica nacionalmente estabelecida.

No caso concreto, a Lei Municipal n. 7.284/2025 ultrapassou esses limites.

Com efeito, o art. 6º, parágrafo único, admite que eventos de grande impacto atinjam picos próximos de 90 dB (decibéis), aferidos a 50 metros do perímetro da propriedade, sem delimitação de horário, podendo ocorrer durante qualquer hora do dia e estender-se por todo o período.

Na mesma linha, o art. 7º, inciso IV, prevê, para eventos especiais realizados em espaços planejados para grandes eventos, níveis de até 90 dB, aferidos a 50 metros do perímetro, sem limitação de horário, enquanto o inciso V estende idêntico regime às licenças especiais culturais.

É certo que a própria legislação municipal estabelece que o patamar de 90 dB não deve ser constante, admitindo-o como pico, e não como média de todo o evento.

Essa circunstância, contudo, não afasta a incompatibilidade constitucional do regime instituído, pois a questão não se resolve pela simples comparação aritmética entre o valor de 90 dB previsto na lei municipal e os limites constantes da NBR 10.151.

A norma técnica distingue diferentes descritores acústicos e estabelece critérios de avaliação segundo o tipo de área habitada, o período de ocorrência e as características do som. A Tabela 3 fixa limites de RLAeq em função do uso e ocupação do solo e dos períodos diurno e noturno; os itens 9.5.1 e 9.5.2, por sua vez, disciplinam os métodos simplificado e detalhado de avaliação, mediante comparação de níveis calculados a partir do LAeq,T com os limites aplicáveis. A própria norma distingue o nível de pressão sonora contínuo equivalente de valores máximos, como evidencia o item 9.3 ao adotar, para a caracterização de som impulsivo, a diferença entre LAFmax e LAeq,T. Veja-se:

“9.3 Caracterização de som impulsivo

[...] A caracterização de som impulsivo [...] se dá quando o resultado da subtração aritmética entre LAFmax e o LAeq,T [...] for igual ou superior a 6 dB (LAFmax – LAeq,T ≥ 6 dB).”

“9.5.1 Avaliação pelo método simplificado

[...] A avaliação é realizada pela comparação do LAeq,T(total) medido [...] no respectivo período-horário, com os limites de RLAeq em função do uso e ocupação do solo no local da medição.”

“9.5.2 Avaliação pelo método detalhado

[...] A avaliação é realizada pela comparação do nível corrigido LR calculado a partir do LAeq,T(total) [...] com os limites de RLAeq em função do uso e ocupação do solo no local da medição.”

Desse modo, a referência legal a “picos próximos a 90 dB”, desacompanhada da indicação do descritor acústico correspondente, não se confunde automaticamente com os níveis de avaliação empregados pela NBR 10.151, que distingue, entre outras grandezas, LAeq,T e LAFmax e submete a avaliação sonora a métodos próprios, conforme as características da emissão.

A Lei Municipal n. 7.284/2025, ao admitir genericamente picos de até 90 dB, não define o descritor acústico correspondente, a ponderação temporal aplicável, o período de integração ou a correlação desse valor com os critérios técnicos da NBR 10.151 e, ademais, associa esse patamar à aferição em distância fixa de 50 metros do perímetro do evento e à ausência de limitação horária.

A inconstitucionalidade, portanto, não decorre da simples menção ao valor de 90 dB, isoladamente considerado, mas da instituição de regime local autônomo de permissibilidade sonora, dissociado dos critérios técnicos, espaciais e temporais da disciplina nacional.

A incompatibilidade torna-se ainda mais evidente no tocante à expressão “sem limitação de horário”.

A NBR 10.151 estrutura a avaliação sonora mediante diferenciação entre períodos diurno e noturno, estabelecendo limites distintos conforme o tipo de área habitada e o período de incidência do ruído e, embora reconheça às autoridades competentes margem para definição dos horários segundo os hábitos da população, preserva tratamento específico para o período noturno:

“9.1 Períodos/horários

Nesta Norma são estabelecidos os períodos/horários diurno e noturno.

Os limites de horário para o período diurno e noturno da Tabela 3 podem ser definidos pelas autoridades de acordo com os hábitos da população. Porém, o período noturno não deve começar depois das 22 h e não deve terminar antes das 7 h do dia seguinte. Se o dia seguinte for domingo ou feriado, o término do período noturno não deve ser antes das 9 h”.

A lei municipal, ao admitir eventos especiais e culturais sem qualquer limitação temporal, permite que o regime excepcional incida indistintamente durante os períodos diurno e noturno, afastando, de forma abstrata e geral, a diferenciação protetiva adotada pela disciplina técnica nacional.

A desconformidade mostra-se igualmente manifesta quanto ao art. 8º, incisos I e III.

O inciso I determina que a aferição dos níveis sonoros seja realizada a 20 metros do limite da propriedade poluidora. O inciso III, por sua vez, estabelece que, em caso de denúncia anônima, a medição ocorra a 20 metros do estabelecimento denunciado.

A NBR 10.151 adota metodologia distinta para a definição dos locais e pontos de medição. O item 7.5 estabelece expressamente que, para fins de avaliação sonora ambiental de empreendimentos, instalações e eventos, independentemente da existência de reclamações, “as medições devem ser realizadas obrigatoriamente em áreas habitadas vizinhas ao empreendimento”, admitindo, apenas quando inexistentes áreas habitadas, a realização da aferição nas áreas mais próximas, conforme o item 7.5.1.

A norma técnica contempla, ainda, procedimentos diferenciados conforme a localização da aferição, disciplinando as medições em locais externos aos empreendimentos, instalações, eventos e edificações (item 7.5.1), em locais externos às fachadas de edificações (item 7.5.2) e em ambientes internos a edificações (item 7.5.3).

A disciplina técnica evidencia, assim, que a localização do ponto de medição não se subordina à distância fixa e abstrata calculada exclusivamente a partir da fonte emissora, mas deve observar a finalidade da avaliação e a localização das áreas habitadas vizinhas ao empreendimento.

A diferença possui relevância material. A fixação legal da medição a 20 metros do limite da propriedade ou do estabelecimento pode deslocar o ponto de aferição para local distinto daquele em que se encontra a população efetivamente exposta ao ruído, especialmente quando residências, escolas, hospitais ou outros ambientes sensíveis estejam situados a distância inferior.

Nesse ponto, a incompatibilidade com a disciplina nacional assume caráter objetivo, porquanto o item VI da Resolução CONAMA n. 001/1990 determina expressamente que as medições sejam realizadas de acordo com a NBR 10.151, ao passo que a lei municipal substitui os critérios técnicos de definição dos locais e pontos de medição por distâncias fixas previamente estabelecidas.

Não se trata, portanto, de mera adaptação operacional destinada a conferir objetividade à fiscalização, como sustenta o Município de Cuiabá.

A suplementação legislativa pressupõe integração e especificação da norma geral, não sua substituição por critério materialmente diverso.

A autonomia municipal permite disciplinar procedimentos fiscalizatórios, organizar a atuação administrativa e considerar peculiaridades urbanísticas locais, mas não autoriza afastar a metodologia nacional de aferição incorporada à disciplina geral de controle da poluição sonora.

Nesse cenário, os dispositivos impugnados não se limitam a suplementar a disciplina nacional segundo peculiaridades locais, mas instituem parâmetros materiais próprios de emissão e aferição sonora, mediante autorização de regime excepcional sem limitação de horário, fixação de níveis sonoros desacompanhados dos descritores técnicos correspondentes e adoção de distâncias rígidas de medição calculadas a partir da fonte emissora. Há, portanto, extrapolação dos limites da competência legislativa suplementar municipal, com ruptura da harmonia exigida pelos arts. 24, inciso VI, e 30, incisos I e II, da Constituição da República, nos termos da orientação firmada pelo STF no Tema 145 da Repercussão Geral.

A disciplina impugnada vulnera, ainda, o dever de proteção consagrado no art. 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso, pois, ao substituir os parâmetros nacionais de controle da poluição sonora por regime local que flexibiliza salvaguardas temporais e adota metodologia de aferição distinta, reduz a efetividade das salvaguardas destinadas à proteção da saúde, do sossego público e da qualidade ambiental.

Configura-se, nesse contexto, o retrocesso ambiental apontado pelo Autor, não pela simples alteração formal da disciplina anterior, mas pelo enfraquecimento injustificado de mecanismos objetivos de prevenção e controle da poluição sonora.

A circunstância de os eventos especiais e culturais dependerem de prévio licenciamento e de avaliação técnica da Administração Municipal tampouco afasta o vício, pois a atuação administrativa posterior permanece subordinada aos parâmetros estabelecidos pela própria lei e não possui aptidão para sanar a desconformidade normativa antecedente. A discricionariedade técnica da Administração deve desenvolver-se dentro dos limites fixados pelo ordenamento jurídico, não podendo servir à convalidação de regime legislativo incompatível com as normas gerais nacionais.

Analisada a Lei Municipal n. 7.284/2025, constata-se, ainda, que a declaração de inconstitucionalidade deve alcançar, por arrastamento, o art. 7º, § 2º, inciso I:

“Art. 7º [...]

§ 2º Os Eventos Especiais, previstos no inciso IV do caput deste artigo:

I – poderão atingir a medição de 90 dB (noventa decibéis) prevista na alínea “a” do inciso IV do caput deste artigo, desde que sejam picos e não a média de todo evento;”

O preceito não possui autonomia normativa em relação ao art. 7º, inciso IV, expressamente impugnado. Com efeito, o § 2º, inciso I, não institui limite sonoro próprio nem disciplina hipótese independente de emissão de ruído, mas se destina exclusivamente a complementar o regime jurídico dos “eventos especiais” previsto no inciso IV do
caput
, ao estabelecer que a medição de 90 dB autorizada pela alínea “a” poderá ser atingida desde que corresponda a picos, e não à média de todo o evento.

Há, portanto, relação direta de dependência normativa entre os preceitos. O conteúdo do § 2º, inciso I, pressupõe a subsistência da autorização contida no art. 7º, inciso IV, alínea “a”, pois é esta norma que estabelece o patamar de 90 dB ao qual a disposição acessória expressamente se reporta. Afastado do ordenamento o dispositivo principal, o § 2º, inciso I, perde o próprio objeto de incidência, uma vez que já não subsistirá o limite sonoro cuja forma de ocorrência, como pico e não como média, pretende disciplinar.

Configura-se, assim, hipótese de inconstitucionalidade por arrastamento.

A técnica, há muito reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, continua a ser aplicada em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Recentemente, no julgamento da ADI n. 7.550/TO, o Plenário da Suprema Corte, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 3.525/2019 do Estado do Tocantins, estendeu, por arrastamento, o juízo de invalidade às Leis estaduais n. 3.730/2020 e n. 3.896/2022.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DA LEI N. 3.525/2019 DO ESTADO DO TOCANTINS.

[...]

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido julgado procedente, para declarar-se a inconstitucionalidade do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 3.525/2019 do Estado do Tocantins, e, por arrastamento, das Leis estaduais n. 3.730, de 16 de dezembro de 2020, e n. 3.896, de 30 de março de 2022.”

(STF, ADI n. 7.550/TO, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 30/3/2026, DJe 15/4/2026).

Na hipótese, a extensão do juízo de invalidade ao art. 7º, § 2º, inciso I, não representa ampliação indevida do objeto da ação, mas consequência da impossibilidade de subsistência autônoma da disposição acessória após a retirada do preceito normativo ao qual expressamente se vincula.

Por fim, não vislumbro razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social que justifiquem a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, razão pela qual devem incidir os efeitos ordinariamente decorrentes do reconhecimento da invalidade constitucional.

Por tais considerações, a procedência do pedido é medida impositiva.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar, com eficácia
ex tunc
, a inconstitucionalidade dos arts. 6º, parágrafo único; 7º, incisos IV e V; e 8º, incisos I e III, bem como, por arrastamento, do art. 7º, § 2º, inciso I, todos da Lei Municipal n. 7.284, de 24 de junho de 2025, do Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026